Tribunal: TJDFT
Processo: 0748372-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748372-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC GUSTAVO DE GOIS SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERIC GUSTAVO DE GÓIS SILVA contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que é movida em seu desfavor por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (processo n. 0709351-26.2020.8.07.0020), consistente em indeferir o pedido de justiça gratuita. Relata que firmou negócio jurídico com a agravada em 18/12/2019 no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), mediante o pagamento de uma entrada e 10 (dez) parcelas de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), no valor total de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). Destaca que estava indo bem em seus negócios (advocacia e investimentos), em fase de expansão, pagando a primeira parcela em 18/1/2020; contudo, não lhe foi entregue pelo prestador de serviço todo o material e serviço adquirido, culminando assim na quebra do compromisso firmado, o que foi agravado pela superveniente pandemia do COVID-19, vindo a sofrer enorme prejuízo financeiro. Aduz que ofertou reconvenção na ação monitória com pedido de gratuidade da justiça, pois sofreu redução drástica em seus rendimentos, não ostentando as mesmas condições financeiras da época da contratação do empréstimo contraído. Ressalta que as regras de distanciamento social impostas pelo governo local levou ao fechamento do escritório de advocacia, pois não conseguiu suportar o pagamento das despesas para sua manutenção, sob pena de prejudicar a sua família, constituída por esposa e filhos. Assevera que a redução drástica de seus rendimentos causou total descontrole das contas assumidas e resultou em seu endividamento, alcançando, seus débitos, o valor de R$ 587.808,73 (quinhentos e oitenta e sete mil oitocentos e oito reais e setenta e três centavos), a demonstrar a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência e de sua família, nos termos do art. 99 do CPC. Defende que a prestação assumida no compromisso firmado com a instituição financeira não pode servir de parâmetro para a análise de sua condição financeira atual, devido aos fatos já narrados. Sustenta que não cabe ao juiz indeferir de plano o benefício, devendo intimar a parte para comprovar o preenchimento do pressuposto, conforme art. 99, § 2o, do CPC, destacando que, em sua impugnação, a agravada não trouxe à baila qualquer argumento capaz de afastar a gratuidade requerida. Colaciona doutrina e jurisprudência em favor de sua tese, afirmando ter sido agraciado com a benesse pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em autos diversos (Processo n. 0712608-59.2020.8.07.0020). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja revogada a decisão agravada, em face dos nefastos riscos processuais advindos da negativa imposta. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com o deferimento do benefício requerido. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre indeferimento da gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I, do CPC, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, tenho que os argumentos deduzidos pelo agravante revelam-se suficientes para a demonstração da probabilidade de provimento de seu recurso, bem como demonstra, de forma inequívoca, o risco de lesão grave, eis que teria que suportar o ônus do pagamento das custas e de eventual sucumbência. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Na hipótese, a situação delineada nos autos demonstra que o agravante tem por ocupação principal a atividade de advocacia (ID 21264311 – p. 1), encontra-se com saldo zerado em conta corrente, está sofrendo diversas ações executivas (ID 21263457 p. 5/7 e ID 21263458) e não possui patrimônio suficiente para honrar as dívidas contraídas (ID 21264311 – p. 2/3). Evidencia-se, assim, que o agravante, no momento, não apresenta condições financeiras de suportar os custos do processo judicial. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento do feito na origem. Intime-se a agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 16:13:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator